Tribunal: TJSP
Processo: 3001439-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – Determinação do E. STJ de reapreciação dos embargos declaratórios, com o objetivo de analisar a alegação de que a Súmula Vinculante 17/STF, o RE 590.751/SP e as ADI's 4.357 e 4.425 seriam de observância obrigatória no caso –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – Determinação do E. STJ de reapreciação dos embargos declaratórios, com o objetivo de analisar a alegação de que a Súmula Vinculante 17/STF, o RE 590.751/SP e as ADI's 4.357 e 4.425 seriam de observância obrigatória no caso – cumprimento do quanto determinado pelo E. STJ, procedendo-se à analise dos temas em confronto com a hipótese dos autos - precedentes apontados que não se aplicam ao caso, por se tratar de débito constituído por decisão judicial transitada em julgado em momento anterior – Vício de omissão sanado - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.